Tribunal: STF
Processo: RE 87210
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-23
Data de publicação: 1977-11-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FORMULADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO POR
FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO, CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A,
OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DO BENEFICIO DO 13 SALARIO, PREVISTO NA
LEI N. 4.090/62.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO).
DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE, POR AUSÊNCIA
DE INTERESSE. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 125, PAR. 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEM PERTINENCIA A INVOCAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 110 E 125, I, DO CITADO DIPLOMA.
SEM PRESTIMO A INVOCAÇÃO DE INFRINGENCIA DO PAR. 2 DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA CINGIU-SE A EMITIR JUÍZO
INTERPRETATIVO EM TORNO DA LEI QUE INSTITUIU O 13 SALARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, EM OBEDIENCIA AO ART.
143 DA CONSTITUIÇÃO.